Tribunal: TJMT
Processo: 1007923-14.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007923-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), HERBERT FRANCISCO VIEIRA - CPF: 040.653.451-97 (AGRAVADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – NÃO SUBMISSÃO DO APENADO A EXAME CRIMINOLÓGICO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCEDÊNCIA – EXTREMA CRUELDADE DO CRIME COMETIDO ALIADA À CONCLUSÃO DO RELATÓRIO PSICOLÓGICO – PRÉVIO EXAME CRIMINOLÓGICO QUE SE MOSTRA INDISPENSÁVEL –

– RISCO DE RETORNO AO CONVÍVIO SOCIAL – AGRAVO PROVIDO – SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

Tratando-se de crime cometido com extrema violência e crueldade e se constatando que o estudo psicossocial e o atestado de bom comportamento carcerário não são suficientes para amparar a decisão que coloca o reeducando para, novamente, conviver em sociedade, é importante a submissão dele a exame criminológico, e parecer técnico que trará as informações do possível comportamento do preso sob a ótica do profissional médico adequado, avaliando se ele tem as condições mínimas de retorno ao convívio social em paz, harmonia e segurança para com os cidadãos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a decisão em que, no PEP nº. 0006442-08.2014.8.11.0002, foi concedida a progressão de regime ao apenado
Herbert Francisco Vieira
,
sem
prévia realização de
exame criminológico
requerido pelo
Parquet
(Id. 126041167).

Em síntese, o MP alega ser
imprescindível a realização de exame criminológico
para subsidiar a decisão de progressão de regime, mormente porque se trata de apenado por
crime hediondo
, cometido mediante
extrema violência
, restando longa reprimenda a ser cumprida. Além disso, o órgão ministerial defendeu que a
avaliação psicossocial e o atestado de comportamento carcerário são insuficientes e precários
para amparar a concessão do benefício (Id. 126041167).

Contrarrazões defensivas pelo
desprovimento
(Id. 126041171).

Decisão
mantida
em sede de
Juízo de retratação
(126041173 - Pág. 433).

Nessa instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opina em parecer pelo
provimento
do recurso, conforme entendimento sintetizado a seguir (Id. 126545693)
:

“Agravo em Execução: Irresignação ministerial - Busca-se a reforma da decisão atacada, com o desiderato de que seja determinada a realização de exame criminológico para correta aferição dos requisitos subjetivos exigidos para progressão regimental, com o seu imediato retorno ao regime fechado, porquanto entende que a avaliação psicossocial e o atestado de comportamento carcerário são insuficientes e precários para amparar a concessão do benefício, isso porque o penitente foi condenado à pena corpórea de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio, delito que se revestiu de extrema e concreta violência – Admissibilidade –
“Com as inovações da Lei n. 10.792/03, que alterou o art. 112 da Lei n. 7.210/84 (LEP), afastou-se a exigência do exame criminológico para fins de progressão de regime. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado de 1º Grau, ou o eg. Tribunal a quo, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente motivada. Súmula n. 439/STJ e Súmula Vinculante n. 26.”
(STJ - HC 663.205/MS) - Mesmo não sendo exigido a obrigatoriedade de submissão dos reeducandos à perícia criminológica, observa-se que, no caso sub judice, em razão da mencionada extrema gravidade concreta das circunstâncias em que o crime de latrocínio fora perpetrado, aliado ao parecer psicológico que não é de todo favorável ao penitente, torna-se medida imperiosa a realização de exame criminológico, com estudo minucioso sobre eventual preenchimento do requisito subjetivo a autorizar a progressão regimental, com o desiderato de certificar a aptidão, ou não, para o ora recorrido ser colocado em regime mais brando, isto é, ser reinserido ao convívio social, vez que sua progressão prematura representa inequívoco perigo à sociedade, com risco de acarretar dano irreversível e irreparável ao grêmio social, o que poderá ser esclarecido pelo resultado do exame criminológico a ser realizado - Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Herbert Francisco Vieira
foi condenado pela autoria do crime de
Latrocínio
, ao cumprimento da pena de
23 anos de reclusão
em regime
fechado
(97465480 - Pág. 1/3), contudo,
em 11.7.2021
, ele
alcançou o requisito objetivo
para progressão ao regime
semiaberto
, sendo colocado em liberdade.

Contra o indigitado
decisum
, o Ministério Público interpôs este Agravo em Execução Penal e ainda, cautelar inominada criminal, com pedido liminar pugnando a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com a consequente prisão do apenado para a submissão a exame criminológico.

A liminar foi deferida, assim como o mérito da cautelar inominada, sendo atribuído o efeito suspensivo a este recurso de Agravo em Execução Penal. Em seguida, no dia 13/10/2021, em cumprimento da ordem proferida neste grau de jurisdição, o juízo
a quo
determinou a prisão do agravado e a sua submissão à avaliação psiquiátrica.

O agravado foi preso no dia 23.11.2021, contudo, sobreveio acórdão proferido pelo STJ no bojo do
Habeas Corpus
nº 707803/MT (2021/0372520-0), concedendo a ordem ventilada pela defesa para restabelecer a decisão do juízo de primeiro grau em que se concedeu a progressão de regime para o semiaberto, dispensada a exigência de exame criminológico.

Nesse contexto, registra-se que, ao dar provimento à ação cautelar inominada, suspendendo os efeitos da decisão de regressão para o semiaberto, considerei a
extrema crueldade do crime de Latrocínio cometido pelo agravado, que ultrapassou a normalidade
.

Mas além disso, destaquei que, malgrado o perito tenha consignado alguns pontos que podem ser tidos como favoráveis à aptidão do reeducando ao retorno à vida em sociedade, nele se consignou que o agravado possui
“(...) capacidade para avaliar situações e discernir fatores adaptativos em seu contexto,
embora sua forma de adaptação possa privilegiar aspectos imediatos em detrimento daqueles que envolvam o autocontrole para a produção de gratificação ou mesmo para evitar problema
”
. Ou seja, o profissional da psicologia constatou que o reeducando tem
ainda
alguma dificuldade de autocontrole, inclusive para evitar problemas.

Apesar de tais fundamentos, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 707803/MT, o Exmo. Ministro Relator cassou o
desisum
em que deferi a liminar pleiteada pelo MP suspendendo a progressão regimental do agravado, ressaltando, em especial, que os precedentes daquela Corte Superior
“são no sentido de que fatores relacionados ao crime praticado são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento para a progressão de regime ou livramento condicional, de modo que o indeferimento da progressão de regime somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução penal”
(Habeas Corpus nº 707803/MT).

Neste mesmo pronunciamento judicial, a Corte Superior consignou haver
“ilegalidade na fundamentação baseada nas peculiaridades do caso concreto, sem a indicação de quaisquer intercorrências na execução penal aptas a obstar a concessão da progressão de regime, condicionando-a à realização de exame criminológico, somente com esteio na gravidade do delito praticado, longevidade da pena e no receio de conceder o benefício ao reeducando”
(Habeas Corpus nº 707803/MT).

Feitos esses apontamentos, é importante destacar que, no caso em apreciação, conforme registrei na ação cautelar inominada, a necessidade de prévio exame criminológico à concessão da progressão regimental ao agravado se dá, não em virtude exclusiva das peculiaridades da ação criminosa pela qual ele cumpre pena, mas em virtude delas, aliadas à conclusão do profissional da psicologia, que ressaltou a
forma de adaptação do apenado, podendo privilegiar aspectos imediatos em detrimento daqueles que envolvam seu autocontrole para a produção de gratificação ou mesmo para evitar problemas
.

No entanto, a conclusão do psicólogo acerca
do fato de que o reeducando ainda possui alguma dificuldade de autocontrole, inclusive para evitar problemas,
não foi mencionada pelo Tribunal Superior no
julgamento do
Habeas Corpus
nº 707803/MT
., o que me fez concluir que tal peculiaridade não influiu na conclusão do julgado.

Diante disso, e sem pretender afrontar o entendimento da Corte Superior sobre a matéria, mas, somente movido pela preocupação de não fazer retornar ao convívio social reeducando que lhe represente potencial risco de causar problemas, como disse o profissional da área específica, hei por bem manter meu entendimento exarado na Ação Cautelar Inominada nº.
1014364-45.2021.811.0000,
acerca da necessidade de realização de exame criminológico no caso em apreço, a fim de melhor extrair, por meio da análise de profissional da área da Psicologia, se o agravado possui condições de retorno ao convívio social por meio da progressão regimental para o semiaberto.

Nesse sentido, já decidiu este TJMT:

“(...) O art. 112 da Lei de Execução Penal dispõe ser necessário para a concessão da progressão de regime, apenas o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo - tiver cumprido ao menos 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior - e subjetivo - ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento -, sem tratar da necessidade do exame criminológico.

Contudo,
a realização do referido exame pode perfeitamente ser determinada, quando as peculiaridades da causa assim o recomendarem, atendendo-se ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5.º, inciso XLVI, da Constituição da República
.

(...)” (N.U 1003570-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 08/06/2018)

Com efeito, a possibilidade de exigência do prévio exame criminológico é perfeitamente possível se devidamente fundamentada, sendo este o caso dos autos.

A propósito, não é outra a conclusão do STF, ao editar a Súmula Vinculante nº. 26,
in verbis
:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
(Publicação - DJe nº 238/2009, p. 1, em 22/12/2009)

E no mesmo sentido, é o teor da Súmula nº. 439 do STJ, dispondo que
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”
.

Registre-se, ademais, que malgrado o agravado ter permanecido em liberdade por algum período, é certo que, se não estiver preparado para o retorno ao convívio social – conclusão que dependeria do resultado de exame criminológico –, ele representa atual perigo à sociedade. A propósito, se vier a cometer outra crime mercê de sua falta de controle apontada no parecer psicológico, poderá acarretar dano irreversível e irreparável, como o crime que outrora praticou.

É de extrema importância ressaltar, também, as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto nesta capital, onde, aparentemente, o agravado reside. É que, à míngua de colônia penal agrícola, industrial ou qualquer estabelecimento similar, o regime semiaberto é cumprido, nesta Comarca de Cuiabá (e na maior parte do Estado de Mato Grosso, com exceção apenas de Santo Antônio de Leverger/MT), nas mesmas condições do regime aberto.
Ou seja, não estamos aqui a decidir se o agravado sairá do regime fechado para ser colocado em semiliberdade, mas se o colocaremos em liberdade condicionada ao cumprimento de meras condições análogas às do regime menos gravoso, além do monitoramento eletrônico.

Por todo o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou
provimento
ao Agravo em Execução
para
cassar a decisão em que se determinou a progressão regimental de
Herbert Francisco Vieira

e
determinar sua prévia
submissão a exame criminológico
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022